Tribunal: TJDFT
Processo: 0726369-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DEPOSITÁRIO INFIEL. NEGLIGÊNCIA NA CONSERVAÇÃO DO BEM PENHORADO. AERONAVE. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA E DÍVIDAS CONTRAÍDAS. INOVAÇÃO ILEGAL NO ESTADO DO BEM.

1 – Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos em fase de cumprimento de sentença, condenou a executada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa.

2 – No caso dos autos, a conduta omissiva da executada a caracterizou como depositária infiel, pois, passados alguns meses da penhora e da avaliação da aeronave, omitiu-se ela no cumprimento do plano de manutenção junto à fabricante e em promover a plena conservação de seus mecanismos de funcionamento, adquirindo, inclusive, dívidas que impediram a aeronave de operar, o que, muito provavelmente, implicará em considerável redução do seu valor de mercado.

3 – Não há que se falar, por ausência de expressa previsão legal, em exigência de culpa grave para que se caracterize a conduta prevista no art. 161, parágrafo único, do CPC.

4 – Portanto, adequada a condenação da executada ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa pela prática, como depositária infiel, de ato atentatório á dignidade da justiça (art. 161, parágrafo único, c/c art. 77, §2o, todos do CPC), o qual, além de impor fato gravoso no estado do bem penhorado (art. 77, inciso VI, do CPC), atrasa a marcha processual, fazendo-a volver a passos anteriores, pois será necessário vistoriar a aeronave e, quiçá, proceder-se a nova avaliação (art. 77, inciso IV, do CPC).

5 – O arbitramento da referida multa no patamar de 2% do valor atualizado da causa mostra-se razoável e adequado, considerando os ônus previamente causados pela executada ao bem objeto da penhora, há muito efetivada, e ao andamento do processo, tendo em vista que a aludida penalidade tem patamar máximo em 20% do valor da causa (art. 77, §2o, do CPC)

6 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.